Tribunal: TJMT
Processo: 1029737-56.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029737-56.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDUILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 888.337.551-34 (AGRAVADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029737-56.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDUILSON SANTOS DE SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios conforme os percentuais do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em execução fiscal de valor elevado, sob fundamento de desproporcionalidade, à luz do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.076 do STJ estabelece, de forma vinculante, que não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo a observância dos percentuais legais.

4.

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255 do STF não suspende automaticamente os processos em curso, nem afasta a aplicação do precedente vinculante do STJ enquanto não houver decisão de mérito em sentido contrário.

5.

Precedentes isolados, inclusive do STF em ação originária e de tribunais estaduais, não possuem força vinculante para afastar tese firmada em recurso repetitivo, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.

A alegação de baixa complexidade da causa não autoriza a fixação equitativa, pois o sistema legal já contempla critérios objetivos de proporcionalidade por meio de percentuais escalonados.

7.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando há trabalho adicional do advogado, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85 do CPC.

2.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não afasta automaticamente a aplicação de precedente vinculante do STJ.

3.

Precedentes não vinculantes não autorizam a mitigação de tese firmada em recurso repetitivo.

4.

A complexidade da causa não justifica a fixação equitativa quando o proveito econômico é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11; 927, III; 1.021; 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, RE 1.412.069 (Tema 1.255); STF, ACO 2.988/DF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029737-56.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDUILSON SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0., que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Eduilson Santos de Souza
, para extinguir a execução, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) desproporcionalidade do valor dos honorários diante da baixa complexidade da causa;

(ii) possibilidade de flexibilização excepcional do Tema 1.076 em situações teratológicas;

(iii) precedente do STF na ACO 2.988/DF, que admite honorários por equidade quando a condenação é desproporcional; e

(iv) existência do Tema 1.255 no STF, com reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029737-56.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDUILSON SANTOS DE SOUZA

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central é saber se, diante da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, é possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa em execução fiscal com valor elevado, sob o fundamento de desproporcionalidade ou de situação teratológica.

1. CONTEÚDO E ALCANCE DO TEMA 1.076 DO STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, firmou a seguinte tese, de observância obrigatória nos termos do art. 927, inciso III, do CPC:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

A tese é clara e não comporta exceções fundadas em juízo subjetivo de proporcionalidade pelo órgão fracionário. O afastamento de precedente obrigatório, sem que tenha havido superação pelo próprio STJ ou pelo STF, configura violação ao sistema de precedentes do CPC.

2. SOBRE O TEMA 1.255 DO STF

O Estado invoca a afetação do RE 1.412.069 ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública é parte e a condenação se mostra desproporcional.

Contudo, o reconhecimento de repercussão geral não tem o efeito de suspender automaticamente os processos em curso nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa do relator. Não há notícia de que tal determinação tenha sido proferida no RE 1.412.069. Enquanto o STF não julgar o mérito e fixar tese vinculante em sentido contrário, prevalece o Tema 1.076 do STJ.

3. SOBRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO AGRAVANTE

O Agravante cita a ACO 2.988/DF do STF e julgados do TJ-DF e do TJ-MG para sustentar a flexibilização do Tema 1.076 em casos teratológicos.

Esses precedentes, contudo, não têm aptidão para afastar a aplicação do Tema 1.076 neste caso, pelas seguintes razões:

a) A ACO 2.988/DF é julgado de competência originária do STF proferido em ação cível originária, sem natureza de precedente vinculante em controle difuso para as instâncias ordinárias; não foi proferido em sede de repercussão geral com tese fixada, de modo que não vincula este Tribunal;

b) Os julgados do TJ-DF e do TJ-MG são decisões de tribunais estaduais que, ao flexibilizarem o Tema 1.076, contrariaram expressa disposição do art. 927, inciso III, do CPC, não constituindo paradigma apto a orientar este julgamento;

c) A teoria da "flexibilização em situações teratológicas" não encontra respaldo no texto do Tema 1.076, que não previu exceções fundadas em juízo de proporcionalidade do órgão fracionário.

4. SOBRE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E O TRABALHO DO ADVOGADO

O Agravante sustenta que, a causa era de baixa complexidade e que o trabalho do advogado foi mínimo, o que tornaria desproporcional a aplicação dos percentuais legais ao elevado valor da causa.

A tese não prospera. O Tema 1.076 do STJ justamente afastou a análise casuística da complexidade e do trabalho do advogado como fundamento para a fixação por equidade em causas de valor elevado. A sistemática dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com percentuais escalonados e decrescentes, já contempla essa ponderação de forma objetiva, evitando a discricionariedade excessiva do julgador e conferindo previsibilidade às partes.

Ademais, a causa, embora não tenha envolvido instrução probatória complexa, tratou de questão jurídica relevante — prescrição em execução fiscal de valor expressivo — e resultou na extinção integral da dívida executada, com proveito econômico de R$ 2.284.927,10 ao excipiente.

5. CONCLUSÃO QUANTO AO MÉRITO

Não há fundamento jurídico para afastar, no presente caso, a aplicação obrigatória do Tema 1.076 do STJ. A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática agravada aplicaram corretamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em estrita observância ao precedente vinculante.

A majoração dos honorários em grau recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, também está correta, pois o trabalho adicional realizado pela parte agravada em sede recursal justifica o acréscimo de 1 ponto percentual em cada faixa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026